Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710358-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO QUINTO SOBRINHO, JOAO RAMILO GALDINO, JOAO RIBEIRO ANTUNES, JOAO RICARDO VIEIRA, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO ROMEIRO NETO, JOAO RONALDO TELES GONCALVES, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO QUINTO SOBRINHO e outros contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL, declarou a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar em relação ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96) e, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 56397776), rogam pela reforma da sentença e pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em face da gratuidade de justiça requerida em sede recursal, a parte apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, “a declaração de hipossuficiência subscrita por cada qual dos recorrentes, bem como documentos atuais que atestem a condição de hipossuficiência por eles afirmada”. A parte recorrente apresentou, então, fichas financeiras de titularidade de apenas 9 (nove) dos 10 (dez) postulantes (IDs 56921919 a 56921943), não tendo trazido a declaração de hipossuficiência faltante de 5 (cinco) dos 10 (dez) apelantes. É o relato do que interessa. DECIDO. Embora oportunizado, não foi carreada aos autos a documentação necessária à concessão do benefício à parte apelante. Com efeito, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelos próprios recorrentes, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica”. Além do mais, os documentos carreados ao processo não demonstram, em relação aos 10 (dez) postulantes, a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Nesse contexto, impõe reconhecer não ter a parte apelante logrado êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 16 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator